Tribunal: TJES
Processo: 5000001-11.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-11.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: JERLIANE APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA. CONFISSÃO DA FUNCIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que compareceu no estabelecimento da requerida para comprar alguns móveis e eletrodomésticos e estava com um envelope contendo a quantia de R$2.500,00. Aduz que após finalizar o pagamento de suas compras, verificou que o envelope havia sumido. Na sequência, aduz que lavrou boletim de ocorrência, sendo que a funcionária da loja requerida, de nome Tamara Malosto Gonçalves, confessou ter subtraído o envelope e escondido embaixo de sua blusa. Afirma que tentou resolver a questão administrativa, mas sem êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao valor subtraído pela vendedora Tamara. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) –, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data da subtração do valor – 27/10/2021. Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a ex-vendedora agiu de forma isolada e com dolo próprio, não em nome da empresa, não havendo prova nos autos de que influiu na conduta da ex-funcionária. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4.
Preliminar de ilegitimidade devidamente rejeitada pelo Magistrado sentenciante
. A responsabilidade do recorrente advém do artigo 932, III, do Código Civil, todavia, ressalto que sem prejuízo de que exerça eventual direito de regresso em face de sua (ex) funcionária.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade da recorrente, na medida em que a vendedora, agindo como sua preposta dentro de seu estabelecimento comercial, não pode ser considerada como terceira pessoa
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do presente caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)